Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-29.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Candidata eliminada no teste de aptidão física em concurso público para provimento do cargo de vigilante feminino do Município. Fase prevista no edital. Eliminação que observou critério objetivo expressamente previsto no edital. Ato administrativo legal e regular, dentro das atribuições do Poder Público. Não caracterizada ofensa aos ditames legais e constitucionais. Precedentes.

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Candidata eliminada no teste de aptidão física em concurso público para provimento do cargo de vigilante feminino do Município. Fase prevista no edital. Eliminação que observou critério objetivo expressamente previsto no edital. Ato administrativo legal e regular, dentro das atribuições do Poder Público. Não caracterizada ofensa aos ditames legais e constitucionais. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000232-29.2020.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
MARCELA APARECIDA MOURA MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000232-29.2020.8.26.0346 -Voto no 36838
2
VOTO No 36838
APELAÇÃO CÍVEL No 1000232-29.2020.8.26.0346
COMARCA: MARTINÓPOLIS
APELANTE: MARCELA APARECIDA MOURA MACIEL
APELADO: MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. VANDICKSON SOARES EMÍDIO
CONCURSO PÚBLICO. Candidata eliminada no
teste de aptidão física em concurso público para
provimento do cargo de vigilante feminino do
Município. Fase prevista no edital. Eliminação que
observou critério objetivo expressamente previsto
no edital. Ato administrativo legal e regular,
dentro das atribuições do Poder Público. Não
caracterizada
ofensa
aos
ditames
legais
e
constitucionais. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por MARCELA APARECIDA MOURA MACIEL contra
ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS,
alegando, em síntese, ter sido indevidamente reprovada no teste
de aptidão física do concurso público realizado pelo Município para
provimento do cargo de vigilante feminino.
Afirma a autora ter sido injusta sua
reprovação nos testes de corrida e flexão de braços, pois realizados
em locais inapropriados, restando prejudicada a avaliação de sua
real condição física. Postula seu reingresso no certame ou,
alternativamente, que seja determinada a realização de novo teste
de aptidão física.
A r. sentença de fls. 189/193 denegou a
segurança e declarou extinto o processo, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000232-29.2020.8.26.0346 -Voto no 36838
3
Apela a impetrante pretendendo a inversão
do resultado da demanda, alegando, em suma, que o anexo IV do
edital do certame omitiu as condições nas quais seriam realizados
os testes de aptidão física, se limitando a descrever os exercícios e
a tabela de pontuação. Menciona ter realizado a corrida em piso de
grama, escorregadio em razão das chuvas, sinalizado apenas por
cones e, portanto, sem marcações exatas de distância. Quanto à
prova de flexão de braços, relata ter sido realizada no concreto,
situação que lhe gerou dor e ferimentos. Amparada nos
precedentes jurisprudenciais que colaciona, sustenta ter havido
violação ao seu direito líquido e certo de prosseguir nas demais
fases do concurso (fls. 200/211).
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
216/222, pela manutenção da sentença. Recurso distribuído
livremente. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - O recurso embora conhecido, não
comporta provimento.
Com efeito, é sabido que o Poder Judiciário
não pode se aprofundar na análise sobre o mérito do ato
administrativo, devendo a análise do julgador, em casos como o
dos autos, se manter adstrita à legalidade e legitimidade da
avaliação dos candidatos inscritos no certame.
A Administração Pública, nos termos do
disposto no art. 37, da Constituição Federal, tem o poder de, ao
realizar a abertura de concurso público, estabelecer no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000232-29.2020.8.26.0346 -Voto no 36838
4
seletivo, os requisitos que considera pertinentes exigir dos
candidatos às vagas ofertadas, observados os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Quanto ao tema, vale dizer, goza o Poder
Público, em regra, de liberdade condicionada ao atendimento do
interesse público. A esse respeito, veja-se o ensinamento de Hely
Lopes Meirelles: "A Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para
todos os candidatos, tendo ainda o poder de, a todo tempo, alterar as
condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor
atendimento do interesse público" (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 19a ed., p. 376).
A obrigatoriedade de concurso público, é
bom que se diga, tem por escopo a oportunidade e igualdade
(princípios da isonomia e impessoalidade), de forma a erradicar
privilégios e selecionar os candidatos que se mostram mais aptos a
exercer a função pública. Sobre o tema leciona José dos Santos
Carvalho Filho: "Concurso público é o procedimento administrativo que
tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos
ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado
verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar
funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que
ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a
ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de
recrutamento de servidores públicos. Abonamos, então, a afirmação de que o
certame público está direcionado à boa administração, que, por sua vez,
representa um dos axiomas republicanos.” (Manual de Direito
Administrativo, 27 ed. rev. e atual. até 31-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014. p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000232-29.2020.8.26.0346 -Voto no 36838
5
632).
No caso em comento, a recorrente pretende
ser incluída na lista final das candidatas classificadas do concurso
público para provimento do cargo de vigilante feminino, mesmo
desatendidas as regras do edital, visto ter sido reprovada na fase
de avaliação de suas condições físicas (TAF).
Certo é que o edital previu o atingimento de
30 pontos na avaliação física para que a candidata fosse autorizada
a prosseguir nas fases subsequentes, consoante item 4.8 do edital.
Favorecer a impetrante, que obteve apenas 21 dos 30 pontos
necessários, seria violar flagrantemente o princípio da isonomia,
vez que incontroverso nos autos que todas as candidatas, então
avaliadas, igualmente aderiram às normas do edital (cf. item 9.2
do edital, fls. 33) e se submeteram às provas nas mesmas
condições da apelante.
Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência
deste Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:
“Mandado de Segurança. Concurso público para o
provimento de cargos de “Guarda Municipal” de
Paulínia. Candidato portador de deficiência
considerado inapto no Teste de Aptidão Física.
Alegação de que faz jus a um tratamento
diferenciado no referido teste, por ser portador de
deficiência. Pretensão a refazer a prova de aptidão
física e prosseguir no certame. Sentença que
concedeu a ordem. Recursos da Municipalidade e
da Fundação Getúlio Vargas buscando a inversão
do julgado. Admissibilidade. Candidato que
aderiu às normas editalícias e a elas se submeteu,
para somente depois de reprovado ocorrer-lhe
questioná-las. Recursos oficial, este tido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000232-29.2020.8.26.0346 -Voto no 36838
6
interposto, e voluntários providos para denegar a
segurança.” (Ap. no 1000562-13.2016.8.26.0428, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aroldo
Viotti, j. 31.05.17).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso para
provimento de guarda municipal. Eliminação do
candidato considerado inapto em avaliação física.
Admissibilidade.
Juízo
discricionário
da
Administração. Observância da Sumula 473 do C.
STF. Precedentes. R. Sentença reformada.” (Ap no
1003185-06.2018.8.26.0032, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
07.08.18).
Vale mencionar, ademais, que, embora a
recorrente afirme que o local em que realizada a prova física era
inadequado e, por isso, teria havido prejuízo a sua avaliação, não
trouxe ela qualquer documentação para comprovar o alegado.
Havendo necessidade de produção de prova técnica neste sentido,
a estreita via do Mandado de Segurança se mostra de todo
inadequada à tutela do suposto direito.
Quanto ao específico tema, a percuciente
consideração do magistrado a quo: “(...) as alegações no sentido de que
o local em que realizadas as provas físicas eram inadequados e teriam gerado
prejuízo à candidata só poderiam ser analisadas mediante indispensável
produção de prova técnica/pericial neste sentido, o que não se admite pela
via do mandado de segurança. Aliás, não houve a juntada pela impetrante de
quaisquer imagens do local da prova ou qualquer outro documento que
permitisse a conclusão de que era realmente inadequado para o concurso.”
(cf. fl. 191).
Destarte, a exclusão da impetrante não se
afigurou ilegal, tendo se baseado em critérios objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000232-29.2020.8.26.0346 -Voto no 36838
7
previamente estabelecidos no edital e aplicados indistintamente a
todas as candidatas aprovadas na fase anterior, não havendo
ofensa aos ditames legais e constitucionais.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora